Tribunal: TJDFT
Processo: 0737630-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Demonstrado que o Ministério Público teve ciência e não se opôs à inclusão do nome do agravado na lista dos sentenciados que faziam jus à saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por satisfazer os requisitos estipulados pelo Juízo da VEP em procedimento próprio, não se sustenta o argumento de que o órgão ministerial não foi previamente ouvido quanto ao deferimento do benefício.

2. Ainda que a defesa não tenha sido previamente ouvida, se a decisão recorrida foi favorável ao agravado a ausência de prejuízo afasta o reconhecimento de nulidade, em consonância com o brocardo pas de nullité sans grief.

3. Recurso de agravo conhecido e não provido.